Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706737-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708608-51.2022.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou não ser possível o prosseguimento da execução, nos termos a decisão ID 135869841 (ID 148239965): “O DF apresentou impugnação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Aduz que, embora tenha utilizado corretamente os parâmetros de atualização, o órgão judicial utilizou índices de correção maiores que os devidos. DECIDO. A alegação não merece acolhimento, mormente considerando que os índices adotados nos cálculos são oficiais e, portanto, não há que se falar em adoção de percentuais diversos. Além disso, a parte não indicou precisamente qual índice a Contadoria Judicial utilizou em valor diverso. Ressalte-se, ainda, que o ente público manifesta concordância com a metodologia adotada. Dessa forma, REJEITO a impugnação do DF de ID 147030583, porque não foi capaz de infirmar a precisão dos cálculos da Contadoria Judicial. Aguarde-se manifestação da parte exequente para fins de homologação. Por oportuno, observa-se que não é possível o prosseguimento da execução, nos termos a decisão ID 135869841. Logo, após eventual homologação, os autos devem ser encaminhados à tarefa "aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI". AO CJU: Aguarde-se decurso de prazo para manifestação da parte exequente. Após, retornem os autos conclusos para decisão”. Nesta sede, a agravante afirma que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Afirma que não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0732911-86.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até a final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 44072875. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. A exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 25/06/2022 (ID 129173716). Nos autos do AGI 0732911-86.2022.8.07.0000, os agravantes pediram a aplicação de índice de correção monetária, com a aplicação, do INPC dos vencimentos até 28/6/2009 e IPCA-E de 29/6/2009 até 30/9/2021. Referido agravo de instrumento encontra-se pendente de julgamento dos embargos de declaração. Neste recurso, em resumo, a agravante pede pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida. Sobre o assunto, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu à possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". Confira-se: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530 / SP, Min. MARCO AURÉLIO, DJe-165, DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Desta feita, aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. Nesse sentido, segue a recente jurisprudência quanto ao tema: “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU O AVANÇO DOS ATOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA N.o 28, STF. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022.) - g.n. “(...) Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022.) - g.n. “(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07275517320228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2022.) - g.n. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 15:08:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador